Tribunal: TJSP
Processo: 1043805-50.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança impetrado para compelir o IAMSPE a dar continuidade ao tratamento médico de que necessita a impetrante, idosa e portadora de enfermidades neurológicas, após a exoneração da filha, desligamento que deu lugar à extinção do plano de saúde – A própria autarquia reconhecera a necessidade de dar continuidade ao tratamento da impetrante, autorizando, em caráter

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança impetrado para compelir o IAMSPE a dar continuidade ao tratamento médico de que necessita a impetrante, idosa e portadora de enfermidades neurológicas, após a exoneração da filha, desligamento que deu lugar à extinção do plano de saúde – A própria autarquia reconhecera a necessidade de dar continuidade ao tratamento da impetrante, autorizando, em caráter excepcional, a manutenção do vínculo assistencial após a exoneração da titular, isto para não interromper o tratamento médico em curso – Conduta da Administração que gerou legítima confiança de que o atendimento seria preservado até a conclusão integral do tratamento – Aplicação do princípio nemo potest venire contra factum proprium e da regra do art. 111 da CF – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.